Tribunal: TJSP
Processo: 2275355-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Tutela antecipada – Ação de declaratória de inexistência de débito – Conta corrente – Descontos desconhecidos e nem autorizados – Multa - Astreinte.

1 - Considerando ser possível proteger o direito aparente, bem ainda que o ordenamento jurídico não exige demonstração de fato negativo, é admissível conceder tutela de urgência suspendendo descontos desconhecidos e não autorizados.

2 - A

Ementa:

Tutela antecipada – Ação de declaratória de inexistência de débito – Conta corrente – Descontos desconhecidos e nem autorizados – Multa - Astreinte.

1 - Considerando ser possível proteger o direito aparente, bem ainda que o ordenamento jurídico não exige demonstração de fato negativo, é admissível conceder tutela de urgência suspendendo descontos desconhecidos e não autorizados.

2 - A multa cominada em caso de descumprimento da decisão judicial tem natureza inibitória, ou seja, sua finalidade é induzir ao efetivo cumprimento da obrigação imposta, não tendo que se falar em revogação, pois só há incidência caso o mandamento não seja cumprido.

Recurso não provido.